Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO. PRÉDIO RESIDENCIAL. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ADQUIRENTES. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DEFEITOS SANÁVEIS E INSANÁVEIS. EDIFÍCIO NOVO. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO BEM IMÓVEL. CAUSA. VÍCIOS. FALHA NA CONSTRUÇÃO. PROVA TÉCNICA. CONCLUSÃO. DETECÇÃO DOS DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. ELISÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO VIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MÉRITO (CPC, ARTS. 487, II, e 1.015, II). INÉRCIA DA PARTE ARGUENTE. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). ACIDENTE DE CONSUMO. SITUAÇÃO DISTINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE DA PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES DISSONANTES. ACOLHIMENTO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO. PERÍCIA CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL E AS GARANTIAS QUE LHE SÃO INERENTES. NULIDADE AUSENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. O novo estatuto processual inovou o regime de preclusão das decisões interlocutórias, e, sob a nova regulação, não estando a matéria inserida no regime de recorribilidade delineado pelo artigo 1.015 do CPC, a matéria, a despeito de resolvida, não é alcançada pela preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação ou contrarrazões (CPC, 1.009, §1o).
2. A decadência, conquanto não implique resolução do mérito propriamente considerado, pois não demanda incursão sobre o direito material invocado, mas por colocar termo à pretensão, obstando que seja renovada, é matéria jungida ao direito material e, por isso, tratada com a deferência reservada ao mérito diante, inclusive, dos efeitos materiais que irradia, daí porque, em sendo reconhecida, enseja a resolução do processo com exame do mérito (CPC, art. 487, II).
3. Encerrando a decadência matéria atinada ao mérito, em tendo sido arguida em sede de contestação e resolvida via de decisão interlocutória, está sujeita a preclusão se não devolvido a reexame o resolvido via de agravo de instrumento, pois inserida no regime de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual, tornando inviável que a parte arguente, permanecendo silente defronte o resolvido incidentalmente, reprise a questão no ambiente do recurso de apelação (CPC, arts. 487, II, 507 e 1.015, II).
4. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, reservando-se o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, §3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ).
5. Derivando a pretensão de reparação civil da alegação de defeito de qualidade e vício de construção afetando unidade imobiliária negociada entre a construtora e incorporadora e consumidor, porquanto destinatário final do produto, não se divisa situação inerente a acidente de consumo, mas situação de incidente de consumo, pois decorrente da imputação de vício de qualidade ao produto fornecido, não estando sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 27 do CDC, mas, à míngua de prazo inserto na lei especial, ao prazo decenal contemplado pela lei genérica, no caso, o Código Civil.
6. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
7. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma linear e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
8. Apurado e atestado pela prova técnica que o edifício e unidade residencial nele inserida apresentam vícios de qualidade e defeitos de construção provenientes da inobservância das normas técnicas pertinentes à construção civil, importando em depreciação do imóvel, irradiando os pressupostos da responsabilidade civil, restam a construtora e a incorporadora jungidas à obrigação de reparar os prejuízos financeiros oriundos dos defeitos e vícios de construção reportados e apurados, consoante legalmente lhes está afetado (CC, arts. 186 e 618, parágrafo único).
9. Aviada pretensão indenizatória fulcrada na responsabilidade civil decorrente de ilícito contratual e legal proveniente de defeitos de construção de unidade residencial, à parte autora fica reservado o ônus de evidenciar o vínculo material subjacente e a efetiva existência dos vícios, pois encerram fatos constitutivos do direito que invocara, emergindo da comprovação dos fatos via de prova material e técnica, e da consequente ausência de elisão do apurado por parte das rés, a imperiosa constatação de que o pedido deve ser acolhido como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
10. De conformidade com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, à parte autora está imputado o ônus de lastrear o fato constitutivo do direito que invoca e à parte ré o encargo de evidenciar a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado (CPC, art. 373), emergindo dessa regulação que, em tendo a parte autora lastreado a pretensão indenizatória que deduzira com documentação e prova técnica que induzem à apreensão de que a unidade imobiliária apresentara vícios de construção, estofara o direito que reclamara, determinando seu acolhimento mediante a condenação da construtora e da incorporadora a reparar os danos provenientes do que fora erigido de forma viciada, determinando a germinação da obrigação indenizatória.
11. Detectados defeitos na construção, cabe ao empreendedor e à construtora, de forma solidária, a reparação dos danos oriundos dos vícios existentes na unidade imobiliária que erigiram, pois está-lhes debitada a obrigação de entregar a obra em perfeitas condições e velar pela sua higidez e solidez, resultando que, em tendo a edificação apresentado vícios de construção, devem ser compelidos a reparar os danos nos termos da aferição realizada por experto designado pelo juízo, cujas conclusões relatadas em laudo pericial restaram incontroversas.
12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.